Tribunal: TJMT
Processo: 1070034-03.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070034-03.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO JOSE REGINO - CPF: 296.164.097-00 (APELANTE), ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AO PACTUADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) EXPRESSAMENTE PREVISTO. ABUSIVIDADE
NÃO ALEGADA.
INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual o autor alega que a instituição financeira aplicou taxa de juros superior à pactuada em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de encargos em desacordo com a taxa de juros e o Custo Efetivo Total (CET) pactuados; (ii) estabelecer se a eventual irregularidade enseja repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e possibilidade de
inversão do ônus da prova, sem afastar o dever do autor de apresentar prova mínima de suas alegações.

Verifica-se que o contrato prevê expressamente taxa de juros de 1,80% ao mês e CET de 1,90% ao mês, garantindo transparência quanto aos encargos incidentes.

Afirma-se que eventual diferença entre taxa nominal e efetiva pode decorrer legitimamente da capitalização de juros e da inclusão de encargos no CET, quando devidamente pactuados.

Conclui-se que o cálculo unilateral apresentado pelo autor é imprestável como prova, por ausência de memória de cálculo, metodologia clara, indicação do fluxo financeiro e discriminação dos encargos considerados.

Constata-se que o referido cálculo apresenta inconsistências metodológicas, inclusive pela exclusão indevida de encargos obrigatórios, comprometendo sua confiabilidade.

Assenta-se que a ausência de prova pericial judicial ou de elementos técnicos idôneos impede a comprovação da alegada divergência entre a taxa pactuada e a efetivamente aplicada.

Afasta-se a aplicação da taxa média de mercado, diante da inexistência de vício de informação ou abusividade contratual.

Rejeita-se o pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito ou cobrança indevida comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos e tecnicamente idôneos para demonstrar a abusividade alegada. 2. A divergência entre taxa nominal e taxa efetiva não configura irregularidade quando explicada pelo CET e pelos encargos contratualmente previstos. 3. Cálculo unilateral sem metodologia clara e memória discriminada não constitui prova apta à revisão contratual. 4. A ausência de comprovação de cobrança indevida afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III, e 51; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1009823-13.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CELSO JOSÉ REGINO em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais movida contra FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, o descumprimento Contratual.

Alega que não se trata apenas de juros abusivos, mas de descumprimento do que foi pactuado. Afirma que, embora o contrato preveja taxa de 1,80% a.m., a taxa efetivamente aplicada, segundo cálculos periciais particulares, é de 2,44% a.m.

Argumenta que a divergência entre a taxa nominal e a efetiva configura erro substancial e falha na prestação de serviço, requerendo a aplicação da Súmula 530 do STJ para utilizar a taxa média de mercado (1,63% a.m.).

Pede a readequação de parcelas, arguindo que o número de parcelas deveria ser de 54, e não 84, para se adequar à taxa de 1,80% a.m.

Ao final, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, alegando desvio produtivo e sofrimento psíquico decorrente dos descontos em seu benefício previdenciário.

O Apelado (Facta Financeira S/A) apresentou contrarrazões (id. 361418882), defendendo a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, o autor-apelante ajuizou ação de natureza revisional, cumulada com pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito, sustentando, em síntese, a existência de irregularidades contratuais perpetradas pela instituição financeira ré, especificamente no que concerne à aplicação de taxa de juros remuneratórios em patamar superior ao contratualmente estabelecido.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita essencialmente em torno da alegação de descumprimento contratual por parte da instituição financeira apelada, consubstanciado na
aplicação de taxa de juros remuneratórios em patamar superior ao contratualmente estabelecido
, circunstância que, segundo sustenta o apelante, não decorre da aplicação do sistema de capitalização de juros, mas sim de cobranças indevidas e não esclarecidas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes caracteriza-se inequivocamente como relação de consumo, na medida em que a instituição financeira apelada atua como fornecedora de serviços financeiros, enquanto o apelante figura como destinatário final de tais serviços, configurando-se, assim, os elementos caracterizadores da relação consumerista.

A caracterização da relação de consumo implica a aplicação das normas protetivas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne aos princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência, da informação adequada e da vedação de práticas abusivas.

A inversão do ônus da prova constitui-se como instrumento processual de efetivação da proteção ao consumidor, possibilitando a redistribuição do encargo probatório em favor da parte vulnerável da relação jurídica, quando presentes os requisitos legais para tanto, quais sejam, a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso
sub examine
, verifica-se que o juízo de origem deferiu a inversão do ônus da prova em favor do apelante. No entanto, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova de suas alegações, cabendo à instituição financeira o ônus de refutá-los mediante a apresentação de prova em sentido contrário.

No caso concreto, o apelante não logrou apresentar elementos probatórios suficientes e tecnicamente adequados para demonstrar a alegada divergência entre a taxa nominalmente pactuada e a taxa efetivamente aplicada, circunstância que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão revisional.

Da análise acurada do instrumento contratual acostado aos autos, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes estabelece expressamente a taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês, bem como o Custo Efetivo Total (CET) de 1,90% ao mês, valores estes que foram nominalmente pactuados e que deveriam, em tese, corresponder aos encargos efetivamente aplicados ao contrato.

O Custo Efetivo Total (CET) constitui-se como indicador que visa expressar, de forma clara e compreensível ao consumidor, o custo total do crédito, incluindo-se não apenas os juros nominais, mas também todos os demais encargos incidentes sobre a operação, tais como tarifas, seguros, tributos e quaisquer outros valores que onerem o consumidor, bem como os efeitos da capitalização de juros, quando aplicável.

A previsão do CET no instrumento contratual tem por finalidade justamente possibilitar ao consumidor a compreensão exata do custo total do crédito que está contratando, permitindo-lhe a comparação entre diferentes ofertas de crédito e a tomada de decisão consciente e informada acerca da conveniência e oportunidade da contratação.

No caso concreto, verifica-se que o contrato estabelece o CET de 1,90% ao mês, valor este que, em tese, já deveria englobar todos os encargos incidentes sobre o contrato, incluindo-se não apenas os juros remuneratórios de 1,80% ao mês, mas também eventuais tarifas, seguros, tributos e os efeitos da capitalização de juros, caso esta estivesse sendo aplicada.

O apelante sustenta que, embora o contrato estabeleça a taxa de juros remuneratórios de 1,80% ao mês e o CET de 1,90% ao mês, a taxa efetivamente aplicada ao contrato alcançaria o patamar de 2,44% ao mês, conforme demonstrado mediante cálculo apresentado nos autos.

Tal alegação, se comprovada, configuraria efetivamente descumprimento contratual por parte da instituição financeira, na medida em que a cobrança de encargos em patamar superior ao CET pactuado violaria o princípio da transparência e da informação adequada, bem como caracterizaria prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O apelante apresentou nos autos documento denominado "cálculo pericial bancário", mediante o qual pretende demonstrar que a taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato alcançaria o patamar de 2,44% ao mês, valor este substancialmente superior ao CET pactuado de 1,90% ao mês.

Entretanto, a alegação de divergência entre a taxa nominal e a taxa efetiva não restou adequadamente comprovada nos autos, na medida em que da análise técnica detalhada do documento (cálculo pericial bancário), o cálculo apresentado pelo apelante padece de vícios metodológicos que comprometem sua confiabilidade e impedem sua utilização como elemento probatório apto a fundamentar a pretensão revisional.

Com efeito, não há nos autos, de forma clara e detalhada, a especificação acerca do fluxo financeiro completo da operação, com a indicação precisa de todas as datas e valores envolvidos, incluindo-se a data de liberação do crédito, as datas de vencimento de cada parcela e os valores efetivamente pagos, tampouco, discriminação detalhada de todos os componentes do Custo Efetivo Total (CET), com a especificação individualizada de cada encargo incidente sobre a operação, tais como juros remuneratórios, tarifas, seguros, tributos (IOF e outros) e quaisquer outros valores cobrados.

Da mesma forma, não consta a metodologia de cálculo empregada para a apuração da taxa efetiva, com a especificação do método utilizado (Taxa Interna de Retorno - TIR, ou outro método), do sistema de amortização considerado e da forma de tratamento da capitalização de juros.

Inexistindo demonstração matemática detalhada dos cálculos realizados, que permita a verificação, por terceiros, da correção dos resultados obtidos e da adequação da metodologia empregada.

A ausência de tais elementos impede a verificação da confiabilidade do cálculo apresentado e inviabiliza sua utilização como elemento probatório apto a fundamentar a pretensão revisional, na medida em que não se pode aferir se os resultados obtidos efetivamente correspondem à realidade contratual ou se decorrem de manipulação de variáveis ou de aplicação de metodologia inadequada.

Portanto, não assiste razão ao apelante. Isso porque não restou comprovada, de forma técnica, idônea e suficiente, a alegada divergência entre a taxa nominal contratada (1,80% a.m.) e o custo efetivo total (1,90% a.m.) com a taxa supostamente aplicada (2,44% a.m.).

O cálculo apresentado pela parte autora possui natureza unilateral e carece de memória de cálculo capaz de auferir os índices incidentes, além de evidenciar inconsistências metodológicas relevantes, notadamente a exclusão indevida de encargos obrigatórios, como o IOF, comprometendo sua confiabilidade.

Ademais, não houve produção de prova pericial judicial apta a demonstrar, com rigor técnico, eventual cobrança abusiva ou divergente do pactuado, ônus que incumbia ao autor, ainda que sob a égide da inversão do ônus da prova.

Ressalte-se que o contrato apresenta, de forma expressa, a taxa de juros e o Custo Efetivo Total, inexistindo vício de informação ou ausência de transparência que justifique a aplicação da taxa média de mercado.

A diferença entre taxa nominal e efetiva, por sua vez, pode decorrer legitimamente da capitalização de juros e da incidência de encargos legais, prática admitida pelo ordenamento jurídico, desde que pactuada, como no caso.

Inexistindo comprovação de irregularidade contratual, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, uma vez que ausente ato ilícito. A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual se alegava abusividade de juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização de juros e cobrança indevida de tarifas bancárias, mantendo-se a validade das cláusulas contratuais e condenando a parte autora ao pagamento de ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade ou abusividade: (i) na taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) na capitalização mensal de juros; e (iii) nas tarifas cobradas pela instituição financeira, a justificar a revisão judicial do contrato.

III. Razões de decidir

3. Os juros remuneratórios fixados em 2,24% ao mês não se mostram excessivos, pois compatíveis com a média de mercado à época da contratação, inexistindo discrepância relevante apta a caracterizar abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do STJ, não havendo irregularidade no caso concreto.

5. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas, uma vez comprovada a efetiva prestação dos serviços e a correspondente previsão contratual, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva.

6. As alegações de ausência de informação e violação à boa-fé objetiva não se sustentam, pois o contrato apresenta cláusulas claras e não há prova de vício de consentimento ou desequilíbrio contratual.

7. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova idônea.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há abusividade em juros remuneratórios quando fixados em patamar compatível com a média de mercado. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada. 3. São legítimas as tarifas bancárias desde que previstas contratualmente e comprovada a prestação dos serviços correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; MP no 2.170-36/2001; CDC, arts. 6o, III, e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 539 e 541; STJ, Tema 958 (REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018).

(N.U 1009823-13.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

No que concerne aos pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito formulados pelo apelante, verifica-se que tais pretensões encontram-se intrinsecamente vinculadas à questão principal da causa, qual seja, a verificação da regularidade ou irregularidade dos encargos cobrados pela instituição financeira.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do trabalho adicional realizado para a apresentação de contrarrazões ao recurso, nos termos da legislação processual aplicável, mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026